Tribunal: TJDFT
Processo: 0788079-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda, além da condenação da parte ré a restituir os valores retidos a título de imposto de renda desde 31/08/2023, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC, a contar de cada desembolso. Em seu recurso defende a impossibilidade de incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado, conforme artigo 167 parágrafo único do CTN, sendo que a taxa Selic engloba os juros de mora. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que a incidência da taxa Selic inicie a partir do trânsito em julgado da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar o termo inicial para incidência da taxa Selic.
III. Razões de decidir
4. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor, em 8 de dezembro de 2021.
5. Portanto, a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, o termo inicial será a data de cada desembolso (pagamento indevido), não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.